Tribunal: TJMT
Processo: 1023025-02.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023025-02.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO ALVES BATAIELO - CPF: 033.560.241-08 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DANILO ALVES BATAIELO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO ITAUCARD S.A., fundada no alegado registro indevido de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O Embargante sustenta a existência de omissões quanto à natureza restritiva do SCR, à aplicação da Súmula 323 do STJ e à utilização do SCR pelas instituições financeiras para análise de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a natureza restritiva do SCR conforme jurisprudência do STJ;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 323/STJ no caso concreto; e

(iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a utilização do SCR pelas instituições financeiras como critério de análise de crédito, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da conclusão adotada, salvo em situações excepcionais em que o vício reconhecido implique alteração do julgado.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica do SCR, reconhecendo, com base no REsp 1.365.284/SC do STJ, seu caráter híbrido – regulatório e restritivo – afastando a alegação de omissão.

5. A análise da aplicação da Súmula 323/STJ foi realizada, tendo o acórdão distinguido a restrição ativa de crédito – sujeita ao prazo quinquenal – da manutenção do histórico regulatório, este último não caracterizado como ilícito nem sujeito ao mesmo limite temporal.

6. A alegação sobre a utilização do SCR pelas instituições financeiras como critério de crédito configura inovação recursal, pois não foi objeto de discussão clara e específica na apelação, sendo incabível sua introdução apenas na fase dos embargos.

7. O julgado embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, com apreciação de todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer vício que autorize a modificação do resultado.

8. A tentativa de reexame do mérito por meio de embargos caracteriza uso inadequado da via recursal, com nítido intuito protelatório. Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da primariedade, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC foi afastada, com advertência quanto à eventual reiteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando evidenciado vício que comprometa a integridade do julgado.

2. O SCR possui natureza híbrida, com funções regulatórias e informativas, sendo legítima a manutenção de histórico após a baixa da inadimplência.

3. A manutenção de registros pretéritos no SCR, após a regularização do débito, não configura violação à Súmula 323 do STJ nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022; TJMT, RecInom. 1076529-57.2023.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
DANILO ALVES BATAIELO
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
desprovimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo ora Embargante, mantendo a improcedência Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
, em que se alegava o registro de débito mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) (
vide
ID. 324553866).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 324687879, o Embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
ao não enfrentar adequadamente:
(i)
a natureza restritiva do SCR conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp n. 1.365.284/SC;
(ii)
a violação à Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça pela manutenção de registro por mais de 05 anos;
(iii)
o fato de que as instituições financeiras solicitam autorização para consulta ao SCR na análise de crédito, demonstrando seu caráter restritivo.

Requer, por fim, o
aclaramento do acórdão
com atribuição de
efeitos infringentes
,
reformando-se o julgado para acolher os pedidos iniciais
.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 326683379, sustentando a inadequação da via eleita, a ausência de vícios no acórdão, a violação ao princípio da dialeticidade e que todas as questões foram devidamente enfrentadas.

Recurso tempestivo (ID. 324811863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO REGULATÓRIO. MANUTENÇÃO DE HISTÓRICO APÓS A QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por DANILO ALVES BATAIELO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face do BANCO ITAUCARD S.A., sob alegação de que o registro de débito mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) perdurou além do prazo legal de cinco anos, previsto no art. 43, § 1º, do CDC e na Súmula 323 do STJ, causando-lhe prejuízos morais e restrição ao crédito.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a manutenção de informações no SCR após a quitação da dívida configura registro indevido sujeito ao limite temporal de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do CDC; e

(ii) estabelecer se tal conduta enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, tem natureza pública e obrigatória, destinado à supervisão bancária e à política monetária, não se confundindo com cadastros privados de inadimplentes, ainda que influencie a análise de crédito.

4. O STJ reconhece que o SCR possui dupla finalidade, pública e privada, mas distingue o histórico regulatório das restrições creditícias ativas, de modo que o simples registro histórico não implica ilicitude (REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/09/2014).

5. Comprovado nos autos que o débito foi baixado em novembro de 2021, após período de inadimplemento iniciado em abril de 2019, não houve manutenção indevida de registro negativo além do prazo quinquenal, mas apenas preservação de histórico regulatório, o que não configura violação ao art. 43, § 1º, do CDC, nem descumprimento da Súmula 323 do STJ.

6. A Resolução CMN nº 5.037/2022 autoriza a permanência das informações no SCR por 60 meses para consulta exclusiva do próprio titular, não se tratando de perpetuação de restrição creditícia, mas de medida voltada à estabilidade e transparência do sistema financeiro.

7. A existência de outras anotações legítimas e contemporâneas em nome do apelante atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por ausência de repercussão autônoma na honra do consumidor.

8. Inexistindo prova de negativa concreta de crédito ou de abalo à imagem, não se caracteriza dano moral
in re ipsa
, sobretudo diante da legitimidade da anotação e da ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção do histórico de crédito pelo SCR após a quitação do débito constitui exercício regular de direito e não configura conduta ilícita.

2. O prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do CDC aplica-se apenas a restrições creditícias ativas, não ao histórico regulatório do SCR.

3. A existência de registros legítimos contemporâneos de inadimplência afasta o dever de indenizar, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/09/2014; STJ, Súmulas 323 e 385; TJMT, RAC 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14/02/2025, DJe 14/02/2025; TJMT, RAC 1001476-30.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025, DJe 21/02/2025.”

Pois bem.

No caso vertente,
sob o pretexto de apontar omissões, o Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado
, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida,
incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração
.

Ademais, verifica-se que o Embargante traz aos presentes aclaratórios argumentação não deduzida de forma clara e específica nas razões de apelação,
caracterizando
inovação recursal
vedada pelo ordenamento processual
. Isso porque,
a questão relativa à utilização do SCR pelas instituições financeiras como critério de análise de crédito não foi objeto de debate aprofundado no recurso de apelação
,
não podendo ser trazida apenas nos Embargos Declaratórios
.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO SCR

O Embargante alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado tratou expressamente da natureza jurídica do SCR, consignando de forma inequívoca que “
já deliberou o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que o SCR possui dupla finalidade, atuando tanto na proteção do interesse público quanto na satisfação de interesses privados, sendo inegável que também possui natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, que visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
”.

O acórdão citou expressamente o REsp 1.365.284/SC, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, que ora o Embargante invoca como fundamento da suposta omissão.

Portanto,
não apenas o acórdão reconheceu a natureza de cadastro com caráter restritivo do SCR, como o fez com base no mesmo precedente jurisprudencial invocado pelo Embargante
.

Inexiste, pois, qualquer omissão neste ponto
.

II. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 323 DO STJ

O Embargante sustenta que o acórdão não teria analisado a violação à Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o prazo máximo de 05 anos para manutenção do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito.

Também neste ponto não assiste razão ao Embargante
.

O acórdão enfrentou especificamente a questão do prazo quinquenal, assentando que “
Conquanto
o art. 43, § 1º, do CDC
, estabeleça que os cadastros de consumo não poderão conter informações negativas referentes a período superior a 05 anos, tal dispositivo,
assim como a Súmula n. 323 da Corte Cidadã, tem
aplicação voltada à manutenção ativa de restrições creditícias nos cadastros de inadimplentes
.
”

O acórdão prosseguiu explicando que “
No caso dos autos,
o Apelante não demonstrou que o registro permaneceu ativo como “prejuízo” ou “vencido” além de novembro de 2021
. Ao contrário, a documentação carreada pelo Apelado aos IDs. 319124944 a 319124947 comprova que a
baixa foi procedida
tempestivamente
, muito antes do transcurso do prazo quinquenal
, que somente se completaria em abril de 2024
”.

Evidencia-se, portanto, que o acórdão analisou detidamente a questão do prazo quinquenal
, distinguindo com clareza entre a manutenção ativa de restrição creditícia, sujeita ao limite temporal, e a preservação de histórico regulatório, que possui natureza e finalidade diversas.

O que o Embargante pretende não é o suprimento de omissão, mas sim que este Colegiado adote interpretação diversa quanto à aplicabilidade do prazo quinquenal ao histórico regulatório do SCR,
o que extrapola os limites dos embargos de declaração
.

III. DA DISTINÇÃO ENTRE REGISTRO ATIVO E HISTÓRICO REGULATÓRIO

A questão nuclear do litígio, adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, reside na distinção entre a manutenção ativa de registro de inadimplência e a preservação de histórico regulatório após a regularização da operação.

O acórdão consignou expressamente que
“O extrato do SCR apresentado revela no ID. 319124923 que,
a partir de novembro de 2021, o débito deixou de constar na coluna ‘prejuízo’ nos relatórios mensais subsequentes
. O que permanece acessível ao titular, quando da emissão de relatório histórico, são as
informações pretéritas
referentes aos meses em que efetivamente havia inadimplência”.

Assentou ainda que “
A situação descrita não configura manutenção indevida de restrição atual,
mas sim
preservação de histórico para fins regulatórios
”
, citando precedente desta Corte no sentido de que “
no caso de registro no SCR, após o adimplemento, o débito deixa de constar na coluna ‘prejuízo’, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente, não ensejando conduta ilícita
” (TJ/MT. RecInom. 1076529-57.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Dr. Hildebrando Da Costa Marques. Julgamento: 30/09/2024, DJe: 04/10/2024; destaquei).

A fundamentação do acórdão foi clara e coerente ao distinguir o registro ativo, que efetivamente restringe o acesso ao crédito e está sujeito ao prazo quinquenal, do histórico regulatório, que serve a finalidades de supervisão bancária e política monetária, não constituindo perpetuação de restrição creditícia.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela parte não significa que tenha deixado de apreciá-la. Ao contrário, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apenas chegando à conclusão diversa daquela pretendida pelo Embargante.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

No caso vertente,
a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, fundamentada e coerente todas as questões relevantes ao julgamento da causa,
não se justificando, portanto, o acolhimento dos embargos
.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes embargos aclaratórios
.

Nesse cenário,
não se pode deixar de consignar que
os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pelo Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
DANILO ALVES BATAIELO,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025